Tribunal: TJMT
Processo: 0013536-08.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013536-08.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.101-26 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR - CPF: 063.559.881-73 (RECORRENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 036.781.031-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS INQUISITORIAIS. ELEMENTOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. IMPRONÚNCIA, EM RELAÇÃO À LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR E HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. EM RELAÇÃO À JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA.
RECURSOS PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de
Leonardo Souza Novais de Alencar
,
Halker Cristian Rodrigues Sampaio
e
Jeverson Marcelino de Oliveira
contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) verificar se há indícios suficientes, devidamente judicializados, para sustentar a pronúncia dos recorrentes pelos crimes de tentativa de homicídio; (II) definir se o recorrente Jeverson Marcelino de Oliveira agiu com
animus necandi
ou se há elementos que justifiquem a desclassificação de sua conduta; e (III) analisar a viabilidade do reconhecimento da prescrição virtual para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3. O instituto da prescrição virtual é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, sendo incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em pena hipotética, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ.

4. O princípio do
in dubio pro societate
não justifica a pronúncia quando há fragilidade probatória, sendo necessária a demonstração mínima da autoria para legitimar a submissão ao julgamento popular.

5. A decisão de pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, sendo incabível a submissão ao Tribunal do Júri com base exclusiva em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

6. No caso de Leonardo Souza Novais de Alencar e Halker Cristian Rodrigues Sampaio, os elementos acusatórios relevantes se restringem a depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem a devida confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, os testemunhos que fundamentaram a persecução penal contra os recorrentes foram desqualificados por suspeitas de falso testemunho, não havendo, portanto, elementos judiciais aptos a subsidiar a decisão de pronúncia.

7. No caso de Jeverson Marcelino de Oliveira, a dinâmica dos fatos indica que ele efetuou um único disparo contra o veículo da suposta vítima, sem reiterar a agressão, configurando desistência voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de Leonardo Souza Novais de Alencar e Halker Cristian Rodrigues Sampaio providos para impronunciá-los quanto ao crime de tentativa de homicídio, nos termos do artigo 414 do CPP.

9. Recurso de Jeverson Marcelino de Oliveira parcialmente provido para desclassificar a conduta de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo em via pública (artigo 15 da Lei no 10.826/2003), determinando-se o envio dos autos ao juízo competente.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia exige indícios mínimos de autoria, devidamente judicializados, sendo insuficiente a sua fundamentação, tão-somente, em depoimentos na fase inquisitorial, especialmente quando sobre eles pairam laivos de falsos.

2. O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza a submissão de acusados ao Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimos e judicializados, requisitos que não pode ser relativizado, a não ser em casos excepcionalíssimos já firmado pela jurisprudência.

3. A desistência voluntária afasta a tentativa de homicídio, restringindo a responsabilização do agente aos atos praticados até a interrupção da conduta.

4. A prescrição virtual é incabível no direito brasileiro, sendo regulada exclusivamente pela pena em concreto aplicada na sentença penal condenatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 15; Lei no 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp no 2091647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.09.2023; STJ, HC no 712098/MG, j. 09.08.2022; STJ, Súmula no 438.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelas Defesas, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Penal no 0013536-08.2019.8.11.0042, que pronunciou
LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR
pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante, tipificados no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, art. 14, da Lei no 10.826/03, e art. 306, da Lei no 9.503/97;
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
pela prática dos crimes de tentativa de homicídio, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e art. 304, todos do Código Penal, e art. 14, da Lei no 10.826/03; e
JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA
pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei no 10.826/03, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

O recorrente
Jeverson Marcelino de Oliveira
requereu, em suas razões recursais, a despronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio, uma vez que não restou comprovado o
animus necandi
em sua conduta, argumentando que efetuou um único disparo, o qual atingiu o para-choque traseiro do veículo da vítima, e que, caso tivesse a intenção de atingi-la, teria condições para tanto, em razão de sua experiência e treinamento como policial militar, além de ainda possuir outras munições à sua disposição, situação que evidencia que, voluntariamente, deixou de praticar os atos de execução que poderiam, eventualmente, ceifar a vida da vítima.

O recorrente
Halker Cristian Rodrigues Sampaio
requereu, em suas razões recursais, a absolvição sumária ou, alternativamente, a impronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio, sob o argumento de inexistência de suporte probatório que comprove sua participação na consumação do delito. Requereu, ainda, a absolvição sumária em relação ao crime de uso de documento falso, em razão da atipicidade da conduta.

O recorrente
Leonardo Souza Novais de Alencar
postula, em suas razões, a impronúncia em relação do crime de tentativa de homicídio, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, alegando que a decisão de pronúncia está fundamentada, tão-somente, em elementos produzidos na fase extrajudicial, que não foram confirmados em juízo. Sustenta, ainda, que os testemunhos colhidos em juízo são decorrentes de ouvir dizer, os quais não são suficientes para fundamentar a pronúncia. Por fim, pleiteia o reconhecimento da prescrição virtual em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de embriagues ao volante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na integra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 229949882.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO

O recorrente
Leonardo Souza Novais de Alencar
postula, em suas razões recursais, o reconhecimento da prescrição virtual em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante. Nesse ponto, não assiste razão à defesa.

Isso porque é totalmente incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente
Leonardo Souza Novais de Alencar
, em razão da ocorrência da denominada prescrição antecipada, ou virtual, posto que é cediço que no ordenamento jurídico pátrio, a prescrição só é regulada pela pena em concreto fixada na sentença penal condenatória.

Dessa forma, verifica-se que o referido instituto carece de qualquer amparo legal, uma vez que a prescrição antecipada se basearia em uma pena meramente estimada a ser fixada na sentença.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão ao editar a Súmula no 438, segundo a qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Assim, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição virtual, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico.

No mais, verifica-se que também não houve a prescrição em abstrato entre os marcos interruptivos, quais sejam, recebimento da denúncia (09.05.2019) e a sentença de pronúncia (03.05.2024).

Observa-se que a pena máxima aplicada aos delitos de embriaguez ao volante é de 03 (três) anos e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de 04 (quatro) anos, de modo que a prescrição se opera em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Assim, tendo em vista o transcurso de apenas 05 (cinco) anos entre os marcos interruptivos, não há que falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dessa forma, resta evidenciada a impossibilidade de reconhecimento da prescrição, seja na modalidade antecipada ou virtual, seja em abstrato, impondo-se o regular prosseguimento da persecução penal e, por este motivo, indefiro o pleito defensivo.

MÉRITO

Infere-se da peça acusatória que:

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de março de 2019, por volta das 03 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar Distribuidora e Conveniência Viber”, nesta Capital, LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR, por motivo fútil, tentou matar JOVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA,

somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a arma utilizada “picotou” as três vezes em que apertou o gatilho.

Fato 02

Consta do incluso inquérito policial que, no mesmo dia supracitado, minutos depois, em via pública, qual seja, na Avenida Beira Rio, JOVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA, com o auxílio de HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO, tentou matar LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR, através de disparos de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que os disparos não atingiram LEONARDO.

FATO 03

Consta ainda que no dia e hora dos fatos supracitado, JOVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA portava uma Pistola 24/7 PRO Cal. .40, arma de uso restrito, sem registro no Sistema Nacional de Armas – SINARM, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 04

Costa também que no dia e hora dos fatos supracitado, HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO, portava uma Pistola 940 – Cal. .40, arma de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 05

Consta também que no dia e hora dos fatos supracitado, LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR, portava um revólver marca Taurus – Cal. 32, arma de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 06

Consta, ainda, que em data anterior e próxima aos fatos acima relatados, nesta Comarca, JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA, cedeu a LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR o revólver marca Taurus – Cal. 32, de uso permitido, que foi encontrado em poder deste, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 07

Ressai dos autos que no dia 26 de março de 2019, por volta das 03 horas, em via pública, qual seja, Avenida Beira Rio, nesta Capital, LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, confirmado pelo teste de alcoolemia (fls. 164).

FATO 08

Consta dos autos que no dia 26 de março de 2019, em via pública, qual seja, Avenida Beira Rio, por volta das 03h00min, HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir, ou seja, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

FATO 09

Consta do incluso procedimento investigatório que na data dos crimes supracitados, HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO apresentou documento ideologicamente falso, consistente em Boletim de Ocorrência, onde relata o extravio de sua documentação funcional da Polícia Judiciária Civil e da documentação de suposta arma da PJC, quando, na verdade, nunca pertenceu aos quadros de funcionários da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso ou de qualquer outro Estado.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Segundo restou apurado, na madrugada do dia dos fatos, JEVERSON estava na “Tabacaria” Viber na companhia de HALKER CRISTIAN, NAYRA VITORIA DE AZEVEDO VENDREIRAS e DAIANE RODRIGUES MENDEIROS, quando LEONARDO chegou no local aparentemente embriagado.

Ressai dos autos que LEONARDO portava um revólver de calibre 32 e, sem se importar com a presença de terceiros, sacou sua arma e começou a meneá-la, o que gerou incômodo nos clientes da “Tabacaria”.

Conforme apurado, JEVERSON e LEONARDO eram amigos e sócios, e, diante dessa proximidade, JEVERSON se dirigiu até LEONARDO e solicitou que ele guardasse a arma e fosse embora, o que teria gerado irritação neste último, culminando com um desentendimento entre eles.

Ato contínuo, LEONARDO apontou seu revólver em direção a JEVERSON e ameaçou atirar, momento em que JEVERSON tentou agarrá-lo na intenção de tomar a sua arma, dando início a uma luta corporal.

Em seguida, quando ainda estava em luta corporal, LEONARDO virou a sua arma em direção a JEVERSON encostando-a no corpo daquele, e tentou deflagrá-la por três vezes, contudo, a arma “picotou”, impedindo que a vítima fosse afetivamente alvejada.

Neste momento, HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO visualizou a briga e interviu, logrando êxito em retirar a arma das mãos de LEONARDO, momento em que este, ao perceber que estava desarmado, levantou-se rapidamente e entrou em seu veículo Celta, empreendendo fuga.

Evidente a futilidade na conduta de LEONARDO considerando que tentou contra a vida de JEVERSON pelo simples fato de ter sido solicitada sua saída do local face sua conduta inapropriada.

Sobressai dos autos que após LEONARDO empreender fuga, HALKER, JEVERSON, NAYRA e DIANE entraram no veículo CRV prata, pertencente a HALKER e iniciaram uma perseguição contra LEONARDO, ocasião em que o primeiro dirigia o veículo, o segundo estava sentado no banco dianteiro do passageiro e as duas últimas estavam no banco traseiro.

Conforme se vislumbra dos autos, enquanto HALKER, dirigia o veículo em alta velocidade, JEVERSON, agindo com animus necandi efetuou disparos de arma de fogo para atingir LEONARDO, contudo, os disparos atingiram apenas o veículo, como se vislumbra do 'Laudo Pericial no 2.06.2019.003616-01".

No momento em que JEVERSON efetuou disparos de arma de fogo para acertar e matar LEONARDO, uma viatura policial passava pelas proximidades e os milicianos escutaram os estampidos e realizaram a abordagem do veículo Honda CRV. Ao descerem do veículo, HALKER CRISTIAN apresentou-se como policial civil e entregou Boletim de Ocorrência juntado à folha 165, cujo teor é falso, tendo em vista que narra o extravio de sua suposta documentação funcional e da arma que portava que, segundo ele, seriam da PJC, contudo, HALKER jamais integrou a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso ou qualquer outro Estado e a arma citada no Boletim e encontrada com ele não pertence à Polícia Civil.

Nesta ocasião, foi ainda realizado o teste de alcoolemia em LEONARDO, constatando-se que ele dirigiu o veículo CHEVROLET CELTA sob influência de álcool, tendo em vista que o exame detectou concentração superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue.

Além do mais, HALKER CRISTIAN não possui Carteira Nacional de Habilitação e os policiais que atenderam à ocorrência detectaram que ele conduziu o veículo na velocidade aproximada de 150km/h.

Frisa-se ainda que na ocasião da abordagem policial, HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO portava uma Pistola 940 - Cal.40, arma de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Já o denunciado JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA portava uma Pistola 24/7 PRO Cal.40, arma de uso restrito, sem registro no Sistema Nacional de Armas SINARM, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além do mais, depreende-se dos autos que a arma que LEONARDO portava no dia dos fatos, qual seja um revólver marca Taurus - Cal 32, foi cedida por JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA, que, prevalecendo-se da sua condição de policial militar, teria abordado em via pública uma pessoa que estava armada e se apoderado da arma dela, sem proceder ao registro de qualquer ocorrência ou comunicação às autoridades competentes, após o que, cedeu o revólver a LEONARDO.

Por fim, após a abordagem policial que culminou com a prisão de HALKER, JEVERSON e LEONARDO, os policiais responsáveis pela ocorrência conduziram NAYRA e DAIANE para que, na condição de testemunhas, prestassem depoimento acerca do que presenciaram no momento do crime.

Contudo, ao serem inquiridas, NAYRA e DAIANE, que estavam dentro do veículo dirigido por HALKER, disseram que não ouviram os disparos efetuados por JEVERSON, o que não corresponde com a verdade, tendo em vista que os policiais responsáveis pela abordagem ouviram, sem sombra de dúvidas, os estampidos oriundos dos tiros, bem como ao apreenderem a arma de JEVERSON, perceberam que a mesma cheirava a pólvora como se acabara de ser utilizada.

Diante disso, NAYRA e DAIANE foram presas em flagrante delito pelo crime de falso testemunho, fato este objeto de outro inquérito policial.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o juízo singular pronunciou
LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR, HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO e JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA
, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Irresignados, os recorrentes requerem, em suma, a impronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio que lhes foi imputado, sob o argumento de inexistência de suporte probatório suficiente para comprovar a autoria ou participação no crime em questão.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, denominada
judicium accusationis
, reveste-se de caráter meramente admissivo, funcionando como verdadeiro filtro das imputações que serão submetidas ao crivo do julgamento popular. Nesta etapa, incumbe ao juiz togado a análise da existência da materialidade delitiva, bem como, a verificação da presença de indícios suficientes de autoria ou participação do acusado, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

É importante destacar que, conforme a legislação vigente, não se exige prova cabal da autoria delitiva nesta fase, mas sim a demonstração de elementos que, de forma razoável, apontem para a participação do agente no crime. Todavia, a ausência dessa exigência não legitima que
meras conjecturas, suposições frágeis ou dúvidas genéricas
sirvam de base para uma decisão de pronúncia, sob pena de afronta aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal.

Historicamente, a doutrina e parte da jurisprudência sustentaram a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase procedimental, defendendo que eventuais dúvidas deveriam ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. No entanto, as Cortes Superiores têm revisitado tal entendimento, promovendo o afastamento da aplicação indiscriminada desse princípio. O
in dubio pro societate
, embora amplamente utilizado na prática forense, carece de respaldo expresso no ordenamento jurídico pátrio, configurando-se como construção doutrinária e jurisprudencial que, muitas vezes, colide com o próprio princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

A jurisprudência atual enfatiza que a decisão de pronúncia não pode ser banalizada, uma vez que acarreta gravíssimas repercussões na esfera jurídica do acusado, expondo-o a um julgamento popular que, além de sua carga simbólica, gera consequências processuais e sociais de grande relevância. Destarte, torna-se imprescindível que o magistrado, ao decidir pela pronúncia, fundamente sua decisão em um conjunto probatório minimamente suficiente, que proporcione segurança quanto à autoria ou participação do agente no fato delituoso.

Sobre a temática, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural.
O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae)
. A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP). 3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. 4.
A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes. 5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência
[...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020).
Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.
6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (...) (STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)

Ademais, importante relembrar que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

No caso em apreço, a fragilidade dos elementos que sustentam a acusação torna insustentável a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, porquanto os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram reprisados, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando-se insuficientes para embasar um decreto de pronúncia.

Nessa linha intelectiva, convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que
“não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória,
sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
” (STJ - HC: 712098 MG 2021/0395849-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)
. Dessa maneira, a pronúncia do réu está necessariamente vinculada à existência de prova mínima, devidamente judicializada, e obtida em estrito cumprimento ao devido processo legal, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, garantias que lhe são inerentes.

No caso, em exame, cumpre destacar que a acusação se sustenta, em grande parte, nos depoimentos das testemunhas
Nayra Vitoria de Azevedo Vendreiras
e
Daiane Rodrigues Mendes
, colhidos, exclusivamente, na fase inquisitorial.
Ocorre que ambas foram presas em flagrante, no exato momento em que prestavam seus depoimentos, sob a suspeita de falso testemunho, fato este que ensejou a instauração da Ação Penal no 0022834-24.2019.8.11.0042. Essa circunstância, longe de ser um detalhe irrelevante, compromete severamente a credibilidade de suas versões, pois evidencia um possível desvio na intenção ao narrar os fatos, seja para ocultar a verdade, seja para atender a interesses alheios à justiça
.

Nesse contexto, admitir como fundamento de uma decisão de pronúncia depoimentos contaminados
por suspeição e inconsistências, acoimados pela autoridade de falsos, fere frontalmente o princípio da segurança jurídica
. A acusação, para prosperar, deve se basear em elementos de prova dotados de idoneidade e confiabilidade, o que evidentemente não se verifica no presente caso.

Permitir que relatos fragilizados e juridicamente duvidosos, colhidos na fase inquisitorial, sirvam de lastro para a submissão dos réus ao Tribunal do Júri representa não apenas uma afronta ao devido processo legal, mas também um risco inaceitável de condenação injusta.

Ademais, no que tange ao recorrente
Halker Cristian Rodrigues Sampaio
, verifica-se que, na fase policial, o recorrente
Leonardo Souza Novais de Alencar
, bem como, as testemunhas desacreditadas, mencionaram sua suposta participação no auxílio a
Jeverson Marcelino de Oliveira
para perseguir e atentar contra a vida de
Leonardo Souza
. No entanto, essa versão não encontrou respaldo durante a instrução judicial.

Em juízo, os próprios recorrentes
Jeverson Marcelino
e
Leonardo Souza
relataram que, ao deixarem a tabacaria, reencontraram-se fortuitamente, ocasião em que
Jeverson Marcelino
teria, por iniciativa própria, efetuado um disparo contra
Leonardo Souza
. Portanto, não há, nos autos, qualquer elemento judicializado há indicar que
Halker Cristian
tenha incitado, participado ativamente ou prestado auxílio material ou moral para a suposta tentativa de homicídio. A ausência de indícios concretos, devidamente judicializados, acerca de sua participação na conduta delitiva afasta qualquer responsabilidade penal de
Halker Cristian
por eventual crime doloso contra a vida.

A mera menção de seu nome em relatos frágeis e contraditórios, prestados na fase inquisitória, destituídos de ratificação judicial, não pode, sob nenhuma perspectiva, servir de base para a imputação de conduta criminosa, sob pena de flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

No que concerne ao recorrente
Leonardo Souza Novais de Alencar
, sua pronúncia igualmente não se sustenta. Embora, na fase inquisitorial, os demais recorrentes tenham mencionado que ele teria atentado contra a vida de
Jeverson Marcelino
, tais declarações não encontraram qualquer respaldo na fase judicial.

Em juízo,
Halker Cristian
declarou que, ao sair da tabacaria, avistou
Jeverson
e
Leonardo
em luta corporal, mas não viu
Leonardo
tentando disparar contra
Jeverson
. Afirmou que tomou a arma de
Leonardo
e, em seguida, separou a briga.

Ademais,
o próprio Jeverson declarou não se recordar se Leonardo atentou contra sua vida, o que fragiliza ainda mais a hipótese acusatória
. A inexistência de testemunhos consistentes e de provas idôneas inviabiliza a configuração de indícios suficientes de autoria, para uma pronúncia. Conforme já mencionado, a pronúncia não pode se amparar em meras conjecturas ou em elementos isolados da fase inquisitorial, sobretudo quando não submetidos ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa.

No mais, no que se refere ao recorrente
Jeverson Marcelino de Oliveira
, igualmente não há nos autos elementos que comprovem, de forma inequívoca, o
animus necandi
em sua conduta. Consta que ele efetuou um único disparo, atingindo o para-choque traseiro, próximo ao pneu, do veículo de
Leonardo
, sem que houvesse qualquer dano à integridade física da suposta vítima.

A dinâmica dos fatos evidencia que, caso
Jeverson
tivesse a intenção deliberada de ceifar a vida de
Leonardo
, ele possuía plenas condições para fazê-lo, haja vista sua formação policial e o acesso a outras munições. No entanto, a direção do disparo para a parte inferior do automóvel, ao invés de ser direcionado à vítima, sugere uma conduta distinta daquela voltada à consumação do homicídio. Esse contexto sugere que o disparo tenha sido efetuado com o propósito de intimidação ou, até mesmo, para impedir uma eventual fuga, afastando, assim, a configuração do delito de homicídio tentado.

Além disso, a ausência de repetição do disparo reforça a inexistência de uma real intenção homicida. A execução de um único tiro, sem insistência na agressão e sem a busca efetiva pelo resultado letal, evidencia a possibilidade de desistência voluntária.

Nas palavras de Nelson Hungria,
“se o agente podia efetuar novos disparos e renuncia livremente a isso, tem-se de admitir a desistência voluntária”
(Jurisprudência Criminal. 4a ed., Forense, Rio de Janeiro/RJ, 1982, p. 348).

Nessa linha intelectiva, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A adequação do fato à tentativa de homicídio pressupõe que a consumação do crime, com o resultado morte, não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando o iter criminis é interrompido por voluntariedade do agente, sendo-lhe possível prosseguir na execução e consumar o crime, tem-se hipótese de desistência voluntária.” (N.U 1013993-52.2019.8.11.0000 - Relator: des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020)

Na hipótese de acolhimento da desistência voluntária, o agente responde pelos atos até então praticados, nos termos do artigo 15, do Código Penal.

Diante disso, verifica-se que a conduta do recorrente não se amolda ao crime de homicídio tentado, haja vista a inexistência de dolo homicida evidenciada nos autos e que
iter criminis
foi interrompido voluntariamente pelo agente. Dessa forma, impõe-se o afastamento da imputação de crime doloso contra a vida, restringindo a responsabilização do agente aos exatos limites da tipificação penal compatível com a realidade processual, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no artigo 15, da Lei no 10.826/2003.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de
LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR
e
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
para impronunciá-los quanto ao crime de tentativa de homicídio, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por não haver indícios suficientes, devidamente judicializados, de autoria ou participação nos fatos a eles imputados.

Quanto ao recorrente
JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a desistência voluntária e, por consequência, desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o delito de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no artigo 15 da Lei no 10.826/2003.

Por outro lado, determino a remessa dos autos ao juízo singular competente para o processamento e julgamento dos delitos remanescentes, inclusive o desclassificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025